Tribunal: TJMT
Processo: 1009838-46.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009838-46.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JANILDE SILVA RABELO - CPF: 826.227.013-49 (RECORRENTE), ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI - CPF: 030.012.449-09 (ADVOGADO), BUZO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.715.923/0001-31 (RECORRIDO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1009838-46.2020.8.11.0040

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):

JANILDE SILVA RABELO

Recorrido(s):

BUZO & CIA LTDA - ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/09/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO CONTRATUAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DISTRIBUÍDA ANTES DO PAGAMENTO DA DÍVIDA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Extrai-se dos autos que a Recorrente realizou compras no estabelecimento comercial da recorrida em janeiro de 2017, no valor de R$ 390,80 (trezentos e noventa reais e oitenta centavos), tendo parcelado a compra entre os meses de fevereiro a junho de 2017. No entanto não realizou os pagamentos na forma pactuada.

Posteriormente, realizou-se um acordo junto ao tribunal de mediação, parcelando o débito em três vezes, para os meses de setembro a novembro de 2018. O acordo foi quebrado pela recorrente.

Assim, em 11/01/2019 a recorrida distribuiu em face da recorrente uma demanda de execução.

A recorrente quitou o débito, pagando parte do valor em junho e outra em dezembro de 2019.

Assim, quando houve o pagamento, a demanda já havia sido distribuída.

Ocorre que a citação da recorrente nos autos da execução ocorreu em 23/09/2020 e a recorrente narra que a recebeu em seu ambiente de trabalho, o que lhe trouxe constrangimentos, por isso requereu indenização por danos morais, visto que quitou a divida em dezembro de 2019.

Os autos de execução foram arquivados após o pedido de desistência efetuado em 24/09/2020.

Ademais, inexiste nos autos qualquer prova realizada pela autora acerca do alegado constrangimento que sofreu ao receber a citação, sendo que mera citação, por si só, com a imediata solução pela parte reclamada, por si só não é apta a gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, sendo que, em verificação dos autos inexiste pedido de realização de audiência de instrução pela parte autora, bem como, em sede de recurso também inexiste qualquer arguição de cerceamento de defesa, portanto, realizado o julgamento antecipado de forma correta e sem provas maiores do alegado constrangimento.

Assim, em que pese a recorrente alegar abalo moral, tenho que o simples recebimento de citação não implica em abalo capaz de gerar dano indenizável, já que a demanda não foi distribuída indevidamente, estando a consumidora inadimplente há época.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou improcedente a demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação mantida, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98 §§ 2o e 3o CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2021